Tribunal: TJES
Processo: 0013585-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013585-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE ELPIDIO JOSE DUQUE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial da isenção do imposto de renda nos casos de portadores de doença grave é a data da comprovação da doença, através de diagnóstico médico

2.
Em que pese se trate de discussão acerca do termo inicial da isenção para a contribuição previdenciária, entende-se que, por analogia, o termo inicial da imunidade referente a contribuição previdenciária é o mesmo do imposto de renda, ou seja, a data da comprovação da doença grave mediante diagnóstico médico, o que ocorreu em 2001.

3.
Dessa forma, sem mais delongas, acertada se mostra a sentença, a qual determinou a condenação do IPAJM à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade do autor, desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (15/05/2013), nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada inicialmente por ELPÍDIO JOSÉ DUQUE em face da Autarquia Estadual, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o IPAJM à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária desde a data da aposentadoria do Autor (17/04/2009), respeitado o prazo prescricional quinquenal, isto é, devendo ser devolvidos os valores a partir de 15/05/2013.

Em suas razões recursais (ID 7268225), sustenta o Apelante que é descabida e não permitida pela legislação previdenciária a conceder de imunidade considerando a data em que a moléstia foi contraída, observada a prescrição quinquenal.

Aduz que a administração vincula-se à data do Laudo que atesta a existência de doença incapacitante inserida no rol do art. 30, da LCE nº 282/2004, já que não há norma específica regulamentando o art. 40, § 21º da CF-88, que determine de forma contrária.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que seja considerado como termo inicial da restituição da contribuição previdenciária a data de emissão do laudo médico que atesta a existência de doença incapacitante.

Subsidiariamente, impugna os valores apontados pelo autor, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada inicialmente por
ELPÍDIO JOSÉ DUQUE
em face da Autarquia Estadual, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o IPAJM à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária desde a data da aposentadoria do Autor (17/04/2009), respeitado o prazo prescricional quinquenal, isto é, devendo ser devolvidos os valores a partir de 15/05/2013.

Em suas razões recursais (ID 7268225), sustenta o Apelante que é descabida e não permitida pela legislação previdenciária a conceder de imunidade considerando a data em que a moléstia foi contraída, observada a prescrição quinquenal.

Aduz que a administração vincula-se à data do Laudo que atesta a existência de doença incapacitante inserida no rol do art. 30, da LCE nº 282/2004, já que não há norma específica regulamentando o art. 40, § 21º da CF-88, que determine de forma contrária.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que seja considerado como termo inicial da restituição da contribuição previdenciária a data de emissão do laudo médico que atesta a existência de doença incapacitante.

Subsidiariamente, impugna os valores apontados pelo autor, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizada inicialmente por
ELPÍDIO JOSÉ DUQUE
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, na qual objetiva a restituição do montante de contribuição previdenciária pago antes do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. Entretanto, em virtude de seu falecimento, o polo ativo foi retificado para ESPÓLIO DE ELPÍDIO JOSÉ DUQUE.

Em prol da sua pretensão, narra o Requerente que é servidor público estadual aposentado, tendo, em 03/07/2017, em virtude de doença grave, efetuado requerimento administrativo para obtenção de isenção dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria.

O referido processo foi distribuído sob o n.º 201700919445, tendo o requerido reconhecido a doença grave desde 12/07/2001. Não obstante o deferimento da isenção do imposto de renda desde a data da aposentadoria (17/04/2009), relata que a imunidade proporcional da contribuição previdenciária foi deferida a partir de 21/08/2017, data do requerimento, com fundamento na Portaria nº 032-R, de 08/04/2011.

Assim, por não concordar com o ato do Requerido, ajuizou a presente demanda visando reconhecer o seu direito ao recebimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo o MM. Juiz de Direito julgado procedente a pretensão autoral para condenar o IPAJM à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária desde a data da aposentadoria do Autor (17/04/2009), respeitado o prazo prescricional quinquenal, isto é, devendo ser devolvidos os valores a partir de 15/05/2013.

Ato contínuo, como já mencionado alhures, o IPAJM interpôs recurso de apelação requerendo, em síntese, a reforma da sentença para que seja considerado como termo inicial da restituição da contribuição previdenciária a data de emissão do laudo médico que atesta a existência de doença incapacitante.

Pois bem. De antemão, adianto que não identifico motivos para a reforma da sentença guerreada.

Compulsando os autos, mais precisamente o despacho proferido nos autos do processo administrativo nº 201743707189/PA (Processo de Origem 45054177), verifica-se que restou reconhecido administrativamente o direito do autor à isenção do imposto de renda, desde data da aposentadoria, e da contribuição previdenciária, desde a data do requerimento administrativo. Vejamos:

(...)

DEFIRO os pedidos de isenção de IRRF a partir da data da aposentadoria, em 17/04/2009, e imunidade de contribuição previdenciária a partir de 21/08/2017, data do requerimento, na forma estabelecida na Portaria n° 032-R, de 08/04/2011, formulado em favor do(a) Sr(a) ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, requerido às fls. 01 do processo supracitado, conforme Laudos Médicos Periciais constantes às fls. 32/33, os quais enquadram a situação do(a) requerente no quadro de moléstias graves constante na Lei 7.713/88.

(...)

Neste sentido, como bem pontuou o Juiz
a quo
, cinge-se a controvérsia em exame acerca do termo inicial da restituição das contribuições previdenciárias.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial da isenção do imposto de renda nos casos de portadores de doença grave, é a data da comprovação da doença, através de diagnóstico médico, conforme o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Givil de 2015,
II - Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
. Ill. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV. Agravo Inicio desprovido. (Agint no REsp n. 1.882.157/MG, Relatora Ministra Regina Helena Gosta, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, Djc de 19/11/2020)

TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria. 3.
Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença mediante diagnóstico médico
- in casu, 25.4.2009 - ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior. 4. Agravo Interno não provido.” ( AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)

Em que pese se trate de discussão acerca do termo inicial da isenção para a contribuição previdenciária, entende-se que, por analogia, o termo inicial da imunidade referente a contribuição previdenciária é o mesmo do imposto de renda, ou seja,
a data da comprovação da doença grave mediante diagnóstico médico
, o que ocorreu em 2001.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATUALIZADOS PELO MESMO CRITÉRIO ADOTADO PELO ESTADO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS PAGO EM ATRASO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0006276-52.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CESAR ZENI - J. 02.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00062765220218160014 Londrina 0006276-52.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Dessa forma, sem mais delongas, acertada se mostra a sentença, a qual determinou a condenação do IPAJM à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade do autor, desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (15/05/2013)
, nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, firme das razões expostas, tem-se por irretocável a sentença vergastada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 1% sobre o percentual a ser fixado posteriormente, após a liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85 §4º, II do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar